Tribunal: TJSP
Processo: 1012337-91.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. Universidade de São Paulo. Professora. Diárias de viagem para representar a instituição em congresso no exterior. IOF que incidiu sobre pagamentos feitos com cartão de crédito. Ressarcimento recusado. Recurso administrativo não encaminhado ao superior hierárquico por não comportar ressarcimento. Direito de recurso assegurado pela Lei Estadual 10177/1998 e pelo Regimento Interno

Ementa:
APELAÇÃO. Universidade de São Paulo. Professora. Diárias de viagem para representar a instituição em congresso no exterior. IOF que incidiu sobre pagamentos feitos com cartão de crédito. Ressarcimento recusado. Recurso administrativo não encaminhado ao superior hierárquico por não comportar ressarcimento. Direito de recurso assegurado pela Lei Estadual 10177/1998 e pelo Regimento Interno da universidade. Mérito do recurso, sobre caber ou não o ressarcimento, que não permite a supressão da instância recursal. Segurança concedida. Recurso e reexame necessário não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622888
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1012337-
91.2019.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante UNIVERSIDADE
DE SÃO PAILO USP, é apelada LYDA PATRICIA SABOGAL PAZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012337-91.2019.8.26.0566
2
VOTO No 35342
APELAÇÃO No 1012337-91.2019.8.26.0566 (processo digital)
COMARCA: SÃO CARLOS
APELANTE: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
APELADA: LYDA PATRÍCIA SABOGAL PAZ
INTERESSADO:
DIRETOR
DA
ESCOLA
DE
ENGENHARIA DE SÃO CARLOS DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
APELAÇÃO. Universidade de São Paulo.
Professora. Diárias de viagem para representar a
instituição em congresso no exterior. IOF que incidiu
sobre pagamentos feitos com cartão de crédito.
Ressarcimento recusado. Recurso administrativo não
encaminhado ao superior hierárquico por não comportar
ressarcimento. Direito de recurso assegurado pela Lei
Estadual 10177/1998 e pelo Regimento Interno da
universidade. Mérito do recurso, sobre caber ou não o
ressarcimento, que não permite a supressão da instância
recursal. Segurança concedida. Recurso e reexame
necessário não providos.
Sentença proferida em 27 de janeiro de 2020, pela
eminente magistrada, Doutora Gabriela Muller Carioba Attanasio, concedeu ordem de
segurança para prosseguimento de recurso administrativo de professora da Escola de
Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo-USP, objetivando reverter
recusa de ressarcimento, por despesas de viagem para representar a universidade
em congresso internacional, em relação ao IOF que incidiu sobre os pagamentos
efetuados com cartão de crédito, fls. 186/188.
Apela Universidade de São Paulo pela denegação da
ordem, alegando não caber ressarcimento de tributo incidente sobre pagamento de
despesas de viagem internacional com cartão de crédito, em razão da natureza
pessoal do gasto, sem relação com os interesses institucionais da universidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012337-91.2019.8.26.0566
3
também em razão da imunidade tributária conferida à universidade, autarquia
estadual, para o IOF, pelo Decreto 6306/2007, artigo 2o, § 3o, I; e por falta de
protocolo do recurso no processo administrativo, fls. 192/196.
Recurso respondido, fls. 198/2020.
A douta Procuradoria Geral de Justiça optou por não se
pronunciar, fls. 214/216.
É o relatório.
Com reexame necessário por determinação específica
da lei de regência do mandado de segurança, artigo 14, § 1o.
Não está em questão se o ressarcimento postulado era
devido ou não, mas somente se houve ilegalidade em não processar recurso
administrativo interposto contra o indeferimento.
Os documentos apresentados indicam que o recurso
administrativo foi protocolado em 23-05-2019, fls. 179, reiterado o pedido de
processamento em 13-09-2019, sem resposta, fls. 105.
Direito de recurso assegurado pela a Lei Estadual no
10177/1998, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Estadual:
Artigo 37 - Todo aquele que for afetado por decisão
administrativa poderá dela recorrer, em defesa de interesse ou direito.
Artigo 39 - Quando norma legal não dispuser de
outro modo, será competente para conhecer do recurso a autoridade
imediatamente superior àquela que praticou o ato.
Artigo 40 - Salvo disposição legal em contrário, a
instância máxima para o recurso administrativo será:
I - na Administração centralizada, o Secretário de Estado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012337-91.2019.8.26.0566
4
ou autoridade a ele equiparada, excetuados os casos em que o ato tenha sido por ele
praticado originariamente; e
II - na Administração descentralizada, o dirigente superior
da pessoa jurídica (...)
Artigo 41 - São irrecorríveis, na esfera administrativa, os
atos de mero expediente ou preparatórios de decisões.
Artigo 47 - A tramitação dos recursos observará as
seguintes regras: (...)
VI - a autoridade recorrida poderá reconsiderar seu
ato, nos 7 (sete) dias subsequentes;
VII - mantido o ato, os autos serão encaminhados à
autoridade competente para conhecer do recurso, para decisão, em 30 (trinta)
dias.
Também pelo Regimento Interno da universidade,
Resolução no 3745/1990:
Artigo 257 Salvo disposição especial, cabe recurso
das decisões:
I dos chefes de Departamentos e dos Diretores aos
Conselhos de Departamento e às Congregações, respectivamente, em matéria
relativa à atividade acadêmica, ou ao CTA, nos casos referentes à atividade
técnico-administrativa; (...)
Artigo 258 -Os casos omissos, em matéria recursal,
serão decididos pela CLR.
Mérito do recurso, sobre caber ou não o postulado
ressarcimento, que não permite a supressão da instância recursal.
Mantendo, pois, a ordem de segurança, por estes e
pelos seus próprios fundamentos, NEGA-SE provimento ao recurso e ao reexame
necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012337-91.2019.8.26.0566
5
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator